Tribunal: TJBA
Processo: 0003705-37.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003705-37.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: SINELMO BRANDAO DE MENEZES e outros (5)

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO. RETIFICAÇÃO TEMPESTIVA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE E NÃO CONTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Valença contra decisão que, em embargos de declaração, anulou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Os autores ajuizaram ação de denunciação de comodato cumulada com reintegração de posse de área cedida à Prefeitura para campo de aviação. A sentença extinguiu o feito por continência com base em certidão que foi retificada no dia seguinte, passando a certificar conexão por prejudicialidade. O juízo acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, anulando a sentença e determinando o prosseguimento. O apelante sustenta cabimento da apelação, irrelevância da retificação, violação à segurança jurídica e necessidade de duplo grau obrigatório. Os apelados alegaram não conhecimento do recurso e pediram condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão em embargos de declaração que anulou sentença terminativa; (ii) determinar se a anulação de sentença fundada em erro material retificado viola segurança jurídica; (iii) estabelecer se há ofensa ao duplo grau obrigatório e má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso de apelação é cabível quando embargos de declaração produzem modificação substancial revogando sentença terminativa, sob pena de supressão de instância.

2.

Inexiste continência quando as ações possuem partes e causas de pedir distintas, configurando-se apenas conexão por prejudicialidade pela sobreposição geográfica das áreas.

3.

A anulação de sentença fundada em premissa fática equivocada é acertada quando o erro material é corrigido tempestivamente antes do trânsito em julgado, sem ofensa à coisa julgada ou segurança jurídica.

4.

Não há violação ao duplo grau obrigatório quando a sentença é anulada pelo próprio juízo antes do trânsito em julgado por erro material.

5.

O exercício regular do direito de recorrer com argumentação defensável não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retificação tempestiva de certidão que atestava equivocadamente continência legitima a anulação da sentença extintiva fundada em premissa fática falsa, sem ofensa à segurança jurídica.

2. O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 55 e 56 do CPC; Artigo 932, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003705-37.2012.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada SINELMO BRANDAO DE MENEZES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora